Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-12.2023.8.11.0052
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000920-12.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NILTON FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 388.247.951-53 (APELANTE), JOSIANE PIOVESAN FERRARI - CPF: 054.547.889-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS DE MULTAS E ENCARGOS - ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE PERANTE O DETRAN-MT - ÔNUS DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, verifica-se a inexistência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado pelo apelante, porquanto sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a venda alegada, bem como de identificar o comprador do veículo.

2. Não comprovando o apelante ter procedido com a comunicação de venda do veículo perante o Detran, deve arcar com os tributos incidentes sobre o bem, assumindo a culpa pela desídia do seu proceder.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NILTON FRANCISCO DE CARVALHO
contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Rio Branco na ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos de multas e encargos nº 1000920-12.2023.8.11.0052, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o bloqueio total de circulação e transferência do veículo VW/Saveiro CLI, placa JYL-2663, sem, contudo, cancelar os débitos existentes.

O apelante sustenta que alienou o veículo em 2015, mediante assinatura do recibo de venda e entrega ao comprador, cabendo a este a obrigação de realizar a transferência, porém, tomou conhecimento da ausência desta providência quando passou a receber notificações de multas e débitos referentes ao veículo.

Alega que
“A decisão do Juízo, em que pese dar parcial provimento ao pedido, não resolve a questão, haja vista que o bloqueio de circulação do veículo NÃO impede que quem esteja com ele continue a rodar com o veículo (até que ocorra a sua apreensão em blitz ou alguma situação), de modo que continuarão a ser emitidas multas em nome do apelante neste meio tempo, inclusive a cobrança de IPVA”.

Requer a baixa definitiva do veículo e a anulação dos débitos desde a venda do veículo em 2015, argumentando que a posse e uso do bem não mais lhe competem (Id. 240149182).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e o DETRAN-MT defendem a manutenção da sentença, argumentando que a ausência de comunicação da venda pelo apelante configura omissão, tornando-o responsável solidário pelos débitos, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Alegam ainda que a legislação de trânsito impõe ao vendedor a obrigação de comunicar a transferência ao órgão competente, sob pena de manutenção da responsabilidade pelas infrações e encargos.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo verificado a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixou de emitir parecer (Id. 252549671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido por
Nilton Francisco de Carvalho contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Rio Branco na ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos de multas e encargos nº 1000920-12.2023.8.11.0052, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o bloqueio total de circulação e transferência do veículo VW/Saveiro CLI, placa JYL-2663, sem, contudo, cancelar os débitos existentes.

Na sentença proferida pelo juízo
a quo
restou consignado o seguinte:

“Com relação a responsabilidade pelo pagamento dos tributos e demais encargos incidentes sobre o veículo alienado, cuja comunicação de venda não foi realizada junto ao DETRAN, o STJ tem jurisprudência uníssona no sentido de que referida responsabilidade é solidária, ou seja, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos e demais encargos é de responsabilidade do alienante e do comprador, solidariamente.

[...]

Outrossim, importante relembrar que o Requerente também formula pedido de renúncia de propriedade do veículo, bem como sua transferência ao suposto comprador, sequer identificado nos autos, em razão da alienação.

A circunstância encontra amparo no art. 1.275, inciso II, da lei 10.406/2002 (Código Civil), que estabelece que “Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade: II pela renúncia;” que se trata de direito pessoal e protestativo do proprietário, que não mais tendo interesse na coisa, pode renunciar a ela, cessando os direitos e deveres inerentes a propriedade.

A renúncia de propriedade não exige forma específica, apenas manifestação pública de vontade, tratando-se de ato volitivo do próprio titular, mas sem qualquer norma prevista no Código de Trânsito, sendo que a legislação especial aplicável ao tema impossibilita o exercício do direito de renúncia previsto no Direito Civil, pois, na hipótese dos autos, tampouco seria possível a transferência do bem, ou, ainda, a sua baixa, visto que não há autorização legal para a adoção de tal medida, consoante a Resolução n. 11/98 CONTRAN.

Além disso, a Administração Pública deve empreender um controle rígido e meticuloso sobre a propriedade dos veículos, sendo incabível o exercício de renúncia de propriedade de veículo que permanecerá em circulação em situação de irregularidade, melhor dizendo, sem que haja indicação de proprietário.

A legislação de trânsito possui normas específicas sobre a transferência de propriedade de veículo (120, 123 e 134, CTB), assim como, prevê em rol taxativo as hipóteses de baixa definitiva (Res. 11/98 CONTRAN), contudo, nenhuma norma dá azo ao requerimento do autor, com a forma de RENÚNCIA, pois não seria possível transferir o veículo a terceiro.

O Requerente assumiu o risco da entrega a terceiro, não identificado e em razão das consequências do ato, não pode valer-se do direito de renúncia previsto no Direito Civil quando afetará toda a coletividade.

Portanto, a única solução e medida cabível seria a de BLOQUEIO TOTAL DO VEÍCULO, pois o veículo VW/Saveiro CLI, ano de fabricação/modelo 1997/1997, cor Branca, Renavam 670681377, placas JYL2663, encontra-se registrado em nome do requerente, mesmo após realizada a alienação do referido veículo”.
(Id. 240149176)

A sentença reconheceu a impossibilidade da baixa do veículo e exoneração das multas, determinando apenas o bloqueio de circulação. O juízo
a quo
decidiu que o autor permanece responsável pelos encargos, cabendo-lhe a busca de medidas para identificação e regularização junto ao novo proprietário.

Na espécie, verifica-se que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, porquanto sequer demonstrou a ocorrência da transação alegada, como também não identificou o comprador do veículo, limitando-se a
citar como tal o Sr. Ibraim (qualificação desconhecida) e apresentar
uma declaração de Valdir Alves da Silva alegando conhecê-lo desde 2001 e que após 2015 nunca mais o viu com o veículo VW/Saveiro CLI de placa JYL2663 (Id. 240149157).

Conforme preconiza a regra do art. 123, §1.º, do CTB, é de incumbência do novo proprietário providenciar a transferência do veículo junto ao órgão administrativo.

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1.º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas”.

Contudo, não há provas nos autos de que o apelante tenha comunicado a venda ao órgão executivo de trânsito do Estado, conforme regra prevista no diploma legal, art. 134 do CTB, para que pudesse se eximir dos encargos incidentes sobre o veículo, como o pagamento de impostos e infrações de trânsito.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - INEXISTÊNCIA DE PROVA - AUSÊNCIA DE REGISTRO OU COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/MT - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há prova inequívoca nos autos, quanto à alienação dos veículos, descritos na inicial.
2. O antigo proprietário só se exime da responsabilidade sobre o veículo alienado após a comunicação da venda do bem junto ao órgão de trânsito.
3. Recurso Conhecido e Provido” (TJ-MT - RI: 05040431520158110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 15/12/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/12/2017)

“Recurso Inominado nº 1000002-22.2020.8.11.0049. Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Rica. Recorrente: ADILSON SOARES. Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. Data do Julgamento: 25/02/2022. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO À TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN - ÔNUS DO RECLAMANTE - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE AO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DÉBITOS DEVIDOS - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição do veículo e a comunicação de venda do bem, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.
2. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da parte reclamada. 3. Recurso conhecido e improvido” (TJ-MT 10000022220208110049 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2022)

Verifico, portanto, que o juízo
a quo
decidiu em consonância com o ordenamento jurídico ao determinar apenas o bloqueio de circulação do veículo.

Ademais, para se haver a renúncia à propriedade, seria necessário elementos de provas verossímeis por se tratar de consequente desoneração tributária, o que inexiste nos autos.

Do mesmo modo, o apelante também não logrou êxito em provar que adotou os procedimentos necessários à baixa administrativa do veículo junto ao órgão do DETRAN ou que teve negada sua solicitação, nos termos do que dispõe o Art. 6º-B da RESOLUÇÃO Nº 11/98 do CONTRAN, que estabelece os critérios para a baixa de registro de veículos a que se refere bem como os prazos para efetivação.

Em que pese informar na petição inicial que foi efetivada a tradição, não trouxe qualquer prova nesse sentido, como já exposto.

Destarte, não existindo provas de que o apelante atentou-se ao comando legal, deve responsabilizar-se pelos impostos incidentes sobre o veículo após a tradição até a formulação do referido comunicado de venda, o que não ficou comprovado até o presente momento que o apelante tenha realizado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Nilton Francisco de Carvalho, mantendo a sentença em seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025